Tribunal: TJDFT
Processo: 0002692-23.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0002692-23.2016.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MIGUEL SOUZA GOMES EMBARGADO: DIVINO APARECIDO DE MEDEIROS, IEDA DE FATIMA ARANTES CHAGAS REPRESENTANTE: DP - CURADORIA ESPECIAL D E C I S Ã O Por meio da petição de ID no 17923282 a parte autora pleiteia a restituição do prazo para a interposição de recurso especial. Em suas razões, narra que a pandemia da Covid-19 impactou a vida das pessoas, obrigando-as a tomar uma séria de medidas que restringem a circulação de pessoas, motivando, inclusive, a suspensão dos prazos processuais por meio da resolução no 313, do CNJ. Sustenta, contudo, que, mesmo com a retomada dos prazos, as medidas de distanciamento social permaneceram impositivas, como forma de prevenir a proliferação do vírus. Pontua que a procuradora Fabíola Aparecida de Andrade dos Reis Coelho não está conseguindo cumprir todos os prazos, uma vez que se encontra separada e morando só com o filho de cinco (05) anos de idade, tendo ainda que cuidar da casa. Informa que o outro patrono, Miguel Souza Gomes, tem cinquenta e nove (59) anos de idade e está há mais de um (01) mês com sintomas da Covid-19, sendo medicado com suspeita no dia 03.07.2020. Assim, nos termos do art. 6o, do CPC, que além de se fundar nos princípios do aproveitamento do processo e da economia processual, busca efetivar o princípio da cooperação em detrimento ao excesso de formalismo repugnado pela doutrina e entendimento dos Tribunais Superiores, requer o retorno dos autos à segunda instância, com objetivo de que seja recebida a presente justificativa de não atendimento do prazo concedido. Sucessivamente, requer seja concedido um novo prazo para responder o r. acórdão, por meio de recurso especial, buscando que tenha a parte todo o direito ao contraditório e ampla defesa. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Como se sabe, o art. 223, do CPC, assegura à parte provar que não realizou o ato processual no prazo assinalado por justa causa, entendido este como o evento alheio à vontade dela e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário, nos termos do § 1o do mesmo dispositivo. Analisando os documentos juntados aos autos, verifica-se que consta somente a receita médica de ID no 17923283, datada de 03.07.2020, a qual prescreve medicamentos a um dos patronos da parte, sem, contudo, informar o CID e/ou indicar a extensão da limitação física do advogado, que o impedisse até mesmo de redigir um simples substabelecimento. Além disso, o acórdão que julgou os embargos de declaração foi disponibilizado no DJe em 01.06.2020, tendo o sistema registrado ciência em 04.06.2020. Observa-se, portanto, que a parte foi devidamente intimada para apresentar o recurso cabível e deixou o prazo fluir sem qualquer manifestação, conforme certidão de trânsito em julgado de ID no 17292943. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que somente se configura justa causa, para a devolução do prazo recursal, quando demonstrada a absoluta impossibilidade de o patrono exercer a profissão ou substabelecer o mandato. Confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PERDA DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DOENÇA DO ADVOGADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO E SUBSTABELECIMENTO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO PRAZO INTEMPESTIVO. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. À luz dos artigos 223 e 1.004 do Código de Processo Civil, a doença do advogado somente traduz justa causa hábil a legitimar a restituição de prazo recursal quando impossibilita a sua atuação profissional e o substabelecimento do mandato. II. Superada a justa causa, a parte tem o prazo de 5 (cinco) dias para justificar a perda do prazo recursal e requerer a sua restituição, consoante a inteligência do artigo 183, § 3o, do Código de Processo Civil. III. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1360247, 07501767220208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2021, publicado no DJE: 24/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Dessa forma, o simples protesto pela dilação do prazo, desacompanhado de qualquer documento ou justificativa plausível sobre a razão de não ter sido praticado o ato no prazo assinalado, não comporta acolhimento. Ao final dos quinze dias, extinguiu-se o direito de praticar o ato, e os argumentos trazidos pela parte não configuram justa causa apta a reabrir o prazo (art. 223, do CPC). Ante o exposto, indefiro o pedido de restituição do prazo. Publique-se. Brasília, DF, 28 de outubro de 2021 22:18:55. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator